Tribunal: STJ
Processo: 1000295-57.2023.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010067 - SP(2025/0286092-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FAUSTINO FRANCISCO MARQUES NETO
ADVOGADOS
: ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - RS071524
JENNIFER DOS SANTOS PARCKERT - RS111388
ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - SP464928
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. PROVA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO. AUSÊNCIA.
COMPROVAÇÃO O DÉBITO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
"
(AgInt no dados suficientes à formação do convencimento
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA55104209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: ffe98c0c-6e6a-4ab3-947c-ee8ca72dfd0e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: ffe98c0c-6e6a-4ab3-947c-ee8ca72dfd0e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010067 - SP(2025/0286092-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FAUSTINO FRANCISCO MARQUES NETO
ADVOGADOS
: ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - RS071524
JENNIFER DOS SANTOS PARCKERT - RS111388
ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - SP464928
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
COBRANÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF. PROVA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO. AUSÊNCIA.
COMPROVAÇÃO O DÉBITO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de
"
(AgInt no dados suficientes à formação do convencimento
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.368.822/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA54285104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:47
Código de Controle do Documento: 36217819-c1da-4b97-b4b9-fa5fdd5a3826

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da impossibilidade de análise de ofensa a
dispositivo constitucional, incidência da Súmula n. 7 do STJ e falta do devido cotejo
analítico (fls. 314-316).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 283):
Ação de cobrança – Crédito Pessoal Eletrônico Santander – “Crédito
Soluções” – Contestação intempestiva – Sentença de procedência –
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não exibição do contrato que não
impede, em princípio, a cobrança da dívida – Instrumento contratual que não
é indispensável à propositura da ação – Contratação do empréstimo não
negada pelo réu – Comprovação pelo autor da disponibilização do crédito na
conta do autor – Planilha de evolução da dívida também exibida – Sentença
mantida – Recurso do réu improvido.

Nas razões do recurso especial (fls. 290-304), interposto com fundamento no
III,
art. 105,
"a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
violação dos arts. 47 do CDC, 320, 345, 369 e 373 do CPC.
Aponta cerceamento de defesa, aduzindo que "o dispositivo legal violado,
do CPC, outorga a parte o direito à produção de provas, direito este que foi
art. 369,
cerceado em razão do indeferimento da produção de prova documental e pericial,
devendo a decisão recorrida ser cassada com o retorno dos autos ao 1o grau e
reabertura da instrução probatória" (fl. 297).
Ressalta que, "sem a juntada do contrato firmado entre as partes – ou,
ainda, qualquer documento comprobatório da contratação -, fica impossível de
constatar se os dados da operação ali descritos estão de acordo com o que foi
pactuado" (fl. 300).
Ao final, requer o provimento do recurso para "anular o acórdão recorrido,
por violação ao
do CPC, determinando o retorno dos autos ao 1o grau com a
art. 369,
reabertura da instrução probatória" (fl. 303).
No agravo (fls. 319-330), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 333-336).
É o relatório.
VOTO
De início, cumpre salientar que a alegação de ofensa ao
do CDC não
art. 47
foi analisada pelo Tribunal de origem e não foram opostos embargos de declaração
para tratar da matéria, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por
Documento eletrônico VDA54285104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:47
Código de Controle do Documento: 36217819-c1da-4b97-b4b9-fa5fdd5a3826

falta de prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do
STF.
No que se refere ao cerceamento de defesa, concluiu o Colegiado estadual
(fls. 284-285):
Inicialmente, quanto ao alegado cerceamento de defesa, não assiste razão
ao apelante.
Não se mostra necessária a produção de prova documental e pericial na
hipótese vertente, como sustentado nas razões recursais.
Presentes nos autos todos os elementos de prova suficientes ao
convencimento do julgador, desnecessária a dilação probatória.
Ao juiz, destinatário da prova, incumbe o poder- dever de velar pela rápida
solução do litígio, conforme previsto no
II do NCPC, além disso, o
art. 139,
direito processual adotou o sistema da livre apreciação da prova ou da
persuasão racional, por meio do qual resta conferida ampla liberdade ao juiz
para avaliar o contexto probatório, embora com o dever de indicar os
motivos que lhe formaram o convencimento, consoante o
do NCPC.
art. 371

Assim, a Justiça local decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte,
que entende que o juiz pode indeferir, desde que fundamentadamente, aquelas
consideradas desnecessárias ou protelatórias.
A esse respeito:
PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.368.822/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
4/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE NORMA REGIMENTAL DE TRIBUNAL
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO
ESPECIAL.

CERCEAMENTO
DE
DEFESA.

SÚMULA
399/STF.
MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO FINAL DO ACERVO PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. O magistrado é o destinatário final das provas, competindo a ele indeferir
a produção daquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, não
havendo se falar em cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA54285104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:47
Código de Controle do Documento: 36217819-c1da-4b97-b4b9-fa5fdd5a3826

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.984.819/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
9/5/2022,
11/5/2022.

No que diz respeito à revelia e à comprovação do débito, a Corte local assim
se manifestou (fl. 286):
Cumpre observar, na presente hipótese, que o réu pretende a revisão da
relação contratual havida entre as partes, alegando que inexiste documento
que comprove a contratação, pois não há nos autos contrato com sua
assinatura.
No entanto, a instituição financeira apresentou extratos de movimentação da
conta corrente do cliente constando o crédito do valor relativo ao
empréstimo, a taxa de juros, a taxa de mora e de inadimplência, multa, valor
do crédito contratado, IOF, custo efetivo total (CET), data da contratação e
quantidade de parcelas, comprovando a evolução da dívida e a contratação
do empréstimo indicado na exordial (fls.
).
137/142
Portanto, está devidamente demonstrada a contratação do empréstimo e
seus respectivos encargos e, por conseguinte, a relação jurídica havida
entre as partes, sendo desnecessária a apresentação do contrato escrito e
assinado pelo réu, em virtude da sua livre escolha pela utilização do meio
eletrônico.

Rever a conclusão do acórdão, demandaria reavaliação do contrato e
incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via especial, conforme
as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:31:47
Código de Controle do Documento: 36217819-c1da-4b97-b4b9-fa5fdd5a3826

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.010.067 / SP
Número Registro: 2025/0286092-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002955720238260602
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAUSTINO FRANCISCO MARQUES NETO
ADVOGADOS : ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - RS071524
JENNIFER DOS SANTOS PARCKERT - RS111388
ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - SP464928
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SP073055
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:24
Código de Controle do Documento: fa021c7a-9afb-4b69-9c4a-1809efe1bb38

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:24
Código de Controle do Documento: fa021c7a-9afb-4b69-9c4a-1809efe1bb38